Tribunal: TJDFT
Processo: 0712561-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). REQUISITOS DE ENQUADRAMENTO QUE INCLUEM O PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. SUMÚLA No 377, STJ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM EXAME DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE SUPOSTA CONDIÇÃO INCAPACITANTE. ILEGALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consagrado no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora do concurso público. Ou seja, o Poder Judiciário não pode, por exemplo, se intrometer nos critérios de correção adotados por esta última, notadamente por se tratar de questão inerente ao mérito administrativo. No entanto, a situação muda de figura quando a questão (discussão) posta à mesa disser respeito a controle da legalidade, razoabilidade e finalidade (Tema no 485/STF).
2. No caso em análise, conclui-se que o autor teria sido eliminado do certame após a Junta Médica do concurso constatar presença de determinada condição supostamente incapacitante para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, nos termos do item 13.10 do Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019. Ocorre que, tal condição supostamente incapacitante seria, justamente, a patologia indicada, por ele, desde o início do concurso (visão monocular), para participar das quotas, nos termos do item 5.1.2, do mesmo instrumento, e, ainda, acolhida pela avaliação biopsicossocial como compatível para atribuições do cargo.
3. Entende-se que a eliminação por suposta incompatibilidade, mostra-se desarrazoada. Com efeito, a eliminação editalícia do candidato na fase de avaliação médica (item 13.10) vai de encontro à previsão editalícia de participação no concurso (item 5.1.2) e ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. A eliminação do candidato no certame não pode ocorrer em razão da deficiência que o capacitou para concorrer às vagas respectivas.
4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.